Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700745-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA CUNHA BASTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO DA CUNHA BASTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação no 0724532-62.2023.8.07.0020, movida contra o BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial (ID 181487290, processo de referência). Em síntese, aduz que o magistrado indeferiu a gratuidade de justiça com o fundamento de que o agravante percebe renda acima da média nacional, aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante alega, contudo, que sua renda mensal gira em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) líquidos, mas está superendividado. Junta tabela de gastos e destaca que com todos os descontos e despesas não lhe sobra o mínimo para a sobrevivência. Assevera que a negativa da benesse obsta o acesso à justiça. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. A presunção é de natureza relativa. Assim, o magistrado está autorizado a indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Examinando os documentos que instruem o recurso, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Isso é assim porque a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Conforme assinalado pelo magistrado na origem, o agravante percebe renda mensal bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 180917512, 180917510, 180917508) e renda líquida média de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Só no mês de dezembro de 2023 o agravante recebeu renda líquida superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) (ID 54874199), importância que excede em muito o parâmetro objetivo adotado para caracterizar a parte como hipossuficiente. Ressalta-se que a ação foi ajuizada em 07.12.2023. Do cotejo entre as quantias recebidas em dezembro de 2023, as despesas alegadas pelo agravante e o valor das custas iniciais, não é possível conceber que o pagamento de custas em quantias tão módicas resultaria em prejuízo ao sustento do agravante ou privação do necessário à sua subsistência. Sabe-se que tais valores não constituem a regra dos rendimentos do agravante, no entanto, não é razoável conceder os benefícios da gratuidade de justiça nessas circunstâncias. Quanto aos gastos do agravante, são deduções mensais que decorrem do exercício de sua autonomia da vontade, não constituindo, por si só, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, confira-se julgados desta Turma, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL ACIMA DO LIMITE DE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO NÃO APLICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, dispondo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração. 2. Pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica do litigante. 3. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, aquele definido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 4. Os contracheques da agravada indicam rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos, razão pela qual não faz jus à benesse da justiça gratuita. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1800447, 07389965420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Oitava Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pelo requerente, inclusive os decorrentes de empréstimos, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. Assim, a situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista as especificidades do caso e o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator